Tribunal: TJMT
Processo: 1002192-47.2021.8.11.0008
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002192-47.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIGUELINA MARIA CORREIA DE CARVALHO - CPF: 724.262.411-87 (APELANTE), TANIA BENEDITA CORREIA - CPF: 890.990.441-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO/DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO – NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO –

TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA

- SÚMULA 54 STJ - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Para o reconhecimento da existência do negócio jurídico é indispensável a declaração de vontade. Demonstrada, por meio de perícia grafotécnica, a falsidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo, não existe o negócio jurídico em virtude da falta do elemento vontade.

Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento e caracteriza-se como fortuito interno.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Miguelina Maria Correia de Carvalho

Ação
:
Rescisão de Contrato/Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais e Materiais
, movida por Miguelina Maria Correia de Carvalho em face de
Banco Itaú Consignado S.A.

Sentença
:
Julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inexistência dos débitos objeto da lide e determinar que o requerido se abstenha de cobrá-los de qualquer forma, no prazo de 15 dias úteis a partir da publicação da sentença.

Determinou o pagamento à parte autora, a título de dano moral, no valor de R$ 3.000,00 com correção monetária pelo IPCA e juros de mora de acordo com a taxa Selic, a partir da data da sentença.

Condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação.

Apelação
(Id. 240687209
)
:
Suscita a necessidade de reforma da sentença quanto à fixação do valor da indenização por danos morais.

Alega insuficiência para cumprir as funções compensatória, punitiva e pedagógica.

Requer a alteração da data de incidência dos juros de mora para a data do evento danoso, conforme legislação e jurisprudência, e a condenação do apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Pugna pelo provimento do recurso para esse fim específico, preservados os demais termos da sentença.

Contrarrazões
(Id. 240687221): Pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002192-47.2021.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A lide gira em torno de pedido de declaração de inexistência de débito referente ao contrato de empréstimo bancário de no
48914289
, no valor de R$ 4.819,28, a ser pago em 84 prestações, descontado do benefício previdenciário da autora.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação e afastar a indenização por danos morais, bem como aumentar ou reduzir o montante indenizatório.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar comprovante de TED recebido, extrato do INSS, entre outros, que demonstram a realização de desconto pelo banco requerido em seu benefício previdenciário (Id. 240685716 e seguintes).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, aos requeridos incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o requerido tenha apresentado cópia da cédula de crédito bancário supostamente firmada entre as partes, além de outras documentações referentes ao mencionado contrato (Id. 240685734), verifica-se que a autenticidade da assinatura foi questionada pela autora.

Ademais, a autora argumenta que a assinatura aposta no contrato contém traços evidentes de falsificação, bem como que os dados cadastrais indicados não pertencem à autora (Id. 240685742).

Realizada a perícia grafotécnica (Id. 240687197), o perito do Juízo constatou não ser do requerido apelado as assinaturas lançadas no contrato.

A perícia grafotécnica foi categórica:

CONCLUSÃO.

“
A assinatura lançada no documento objeto da lide denominado “Cédula de Crédito Bancário n. 48914289”, cujas cópias se encontram em ID Num. 61139535 - Pág. 1/2, atribuída à Sra. Miguelina Maria Correia de Carvalho, não emanou de seu punho escritor, tratando-se de assinatura INAUTÊNTICA, classificada como FALSIFICAÇÃO POR IMITAÇÃO SERVIL
. ” (Id. 240687197 - pág. 33)

Dessa forma, pelo que se depreende do laudo pericial, houve fraude praticada por terceiro em nome do requerido apelado na realização do contrato de empréstimo consignado com a autora, ora apelada.

Registra-se, para o reconhecimento da existência do negócio jurídico é indispensável a declaração de vontade.

Logo, demonstrada, por meio de perícia grafotécnica, a falsidade das assinaturas apostas no contrato com cláusula de alienação fiduciária, não cabe falar em validade do negócio jurídico, diante da falta do elemento vontade.

À evidência, não foram tomadas as cautelas necessárias para a celebração do negócio. A atividade desenvolvida pela instituição financeira recorrida exige maiores cuidados para aferir a regularidade da documentação das partes no momento da contratação.

Consoante orientação jurisprudencial pacífica é responsabilidade da instituição financeira a verificação da veracidade das informações apresentadas pelos consumidores ou pelos representantes comerciais que realizam negócios em seu nome.

Lado outro, a responsabilidade da instituição bancária decorre do risco da atividade por ela desenvolvida, independentemente de culpa ou de desídia na conferência dos documentos que lhe são apresentados por ocasião da celebração de negócios.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, porque a sua condição de prestadora de serviços lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluso, neste contexto, o dever de informação, proteção e boa-fé para com o consumidor, consoante previsão do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

O STJ assim já manifestou:

“Súmula 479 – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. “

“A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.197.929/PR, processado sob o rito dos recursos especiais repetitivos (TEMA 466), firmou o entendimento de que "
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
" (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 1690580/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021).

Dessa forma, restou demonstrada a falha na prestação do serviço do banco requerido, por ter realizado descontos no benefício previdenciário da autora relativos a contrato de cartão de crédito, cuja contratação não foi comprovada.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Quanto ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula no 54/STJ).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para majorar a condenação de danos morais para o valor de R$10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024